Tribunal: TJDFT
Processo: 20150111268523APC
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2019-12-11
Data de publicação: 2020-02-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL. PLANO DE COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. RECÁLCULO DO BENEFÍCIO. HORAS EXTRAS RECONHECIDAS NA JUSTIÇA DO TRABALHO. OMISSÃO. RESP 1.313.736/RS. REPETITIVO. OCORRÊNCIA. PREVISÃO NO REGULAMENTO. RECOMPOSIÇÃO INTEGRAL. ESTUDO ATUARIAL. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO. VÍCIO SANADO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS. INOCORRENTE. PREQUESTIONAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO INTEGRALIZADO.
1. Ao analisar o recurso não foi observada a tese firmada pelo Tribunal Superior de Justiça, havendo clara omissão no julgado.
2. Saneamento da omissão. Integralização do julgado.
3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n. 1.312.736 (Tema 955) fixou ser inviável a inclusão dos reflexos das verbas remuneratórias (horas extras) reconhecidas pela Justiça do Trabalho nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria.
4. O Superior Tribunal de Justiça modulou os efeitos da decisão para admitir a inclusão dos reflexos de verbas remuneratórias (horas extras), reconhecidas pela Justiça do Trabalho, nos cálculos da renda mensal inicial dos benefícios de complementação de aposentadoria, condicionada a três requisitos: i) ter sido a demanda ajuizada na Justiça Comum até 8/8/2018, data do julgamento do recurso repetitivo; ii) a existência de previsão regulamentar expressa ou implícita; e, iii) prévia e integral recomposição das reservas matemáticas com o aporte de valor a ser apurado por estudo técnico atuarial em cada caso.
5. Os planos de previdência privada complementar adotam regime de capitalização, de forma que todo benefício concedido se assenta em um prévio custeio, devendo ser formada uma reserva matemática com recursos provenientes da patrocinadora, do participante e de aplicações financeiras.
6. Não basta para a recomposição da reserva matemática o pagamento extemporâneo de contribuições financeiras que deixaram de ser recolhidas no momento oportuno. O valor necessário para a recomposição da reserva matemática somente pode ser obtido mediante complexos cálculos atuariais, a levar em consideração o momento em que cada aporte deixou de ocorrer, em valores a serem apurados mediante perícia em liquidação de sentença.
7. O acórdão embargado analisou a questão, entendendo por estar correta a sentença na fixação dos honorários, não havendo que se falar em contradição.
8. Dá-se por prequestionada a matéria aventada pela embargante.
9. Embargos de declaração parcialmente providos, com efeitos infringentes.